Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-02.2022.8.11.0108
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001151-02.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FLAVIO LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 056.857.934-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIA PEREIRA SALES - CPF: 551.000.403-78 (ASSISTENTE), PAULO CILAS ROQUE DA SILVA - CPF: 072.837.304-19 (ASSISTENTE), SEBASTIAO BATISTA - CPF: 299.588.141-53 (ASSISTENTE), VALDI LUCIA FERREIRA SOARES SILVA - CPF: 075.058.244-81 (ASSISTENTE), POLIANA TAVARES DA SILVA LEANDRO - CPF: 070.647.434-18 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EM RAZÃO DE SEXO FEMININO E POR MEIO CRUEL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. DESCABIMENTO.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE GOLPES. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Admite-se a imputação simultânea das qualificadoras de motivo torpe (inc. I) e feminicídio (inc. VI), pois enquanto a primeira circunstância possui caráter subjetivo e está ligada ao
animus
do agente, a segunda tem natureza objetiva, não configurando o propalado
bis in idem
.

3.
Havendo substrato probatório assinalando
que a vítima
sofreu escalpelamento parcial, múltiplos ferimentos nos braços, antebraços, dedos e mãos e risco de amputação de um dos pés, deve ser afastada a tese de carência de base fática para o reconhecimento da qualificadora do meio cruel (inc. III).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Flávio Leandro dos Santos
foi
pronunciado
porque teria praticado o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe, emprego de Meio Cruel e Contra Mulher por Razões da Condição de Sexo Feminino
(art. 121, § 2º, inc. I, III e VI, c/ art. 14, inc. II, do CP) (ID 176388852).

Assistido pela Defensoria Pública, o recorrente pleiteia o
decote da qualificadora de motivo torpe
(inc. I), sob o fundamento de que a incidência concomitante com a qualificadora de feminicídio (inc. VI) configura
bis in idem
. Nas suas palavras, “
se o sentimento de posse ou, dito de outra forma, o ciúme doentio é a razão para que o evento criminoso seja taxado como feminicídio, não pode esta mesma circunstância promover a incidência da qualificadora do motivo torpe, submetendo o réu a um Tribunal que o julgará duas vezes pelo mesmo fato
”.

Outrossim, requer a
exclusão da qualificadora de meio cruel
(inc. III), por entender que não agiu com “
uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade
” (ID 176388866).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 176388869).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 176388870).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça
, que optou por não sintetizar seu entendimento,

lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 178367683).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na noite de 12.9.2021, o recorrente foi até a casa da ex-esposa,
Poliana Tavares da Silva Leandro
, apoderou-se de uma faca que estava sobre a mesa da sala de jantar e escalpelou a vítima parcialmente; em seguida, ele foi até o seu veículo e retornou ao imóvel em poder de um facão, que utilizou para golpear a vítima nos braços, antebraços, mãos, dedos e pés.

Segundo a peça acusatória, o episódio foi presenciado pelos três filhos do ex-casal, de 7, 12 e 13 anos de idade. Dois deles intervieram e buscaram ajuda dos vizinhos, que rapidamente conduziram a vítima a um nosocômio da região. O recorrente fugiu do local.

Após o regular trâmite da ação penal, o recorrente foi
pronunciado
por praticar o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe, Emprego de Meio Cruel e Contra Mulher por Razões da Condição de Sexo Feminino
(art. 121, § 2º, inc. I, III e VI, c/ art. 14, inc. II, do CP) (ID 176388852).

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate,
de sorte que
eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do delito devem ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Sob essa perspectiva, a desqualificação é considerada uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora. Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Seguindo a mesma linha de pensamento, confira-se
ementa de julgado desta c. Câmara Criminal:

“Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT” (RESE 1005068-96.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 2.7.2021).

No caso posto, existe
certa
plausibilidade na imputação das qualificadoras de
motivo torpe
(inc. I),
meio cruel
(inc. III) e
feminicídio
(inc. VI), pois os elementos probatórios assinalam que o crime foi perpetrado em razão do inconformismo do recorrente com o fim do relacionamento amoroso com a vítima, com extrema violência e por razões do sexo feminino.

De acordo com a inicial acusatória, o recorrente “
possuía e demonstrava sentimento de posse em face da vítima Poliana Tavares da Silva Leandro, tolhendo o seu livre arbítrio e impedindo que ela prosseguisse com a sua vida, vindo, inclusive, a tentar ceifá-la quando se apercebeu que não lograria êxito em reatar o relacionamento
” (ID 176387217).

Essa motivação vem corroborada pelos depoimentos de
Maria Valquíria Tavares da Silva
e
Mônica Tavares da Silva
, que, tanto na fase investigatória quanto em Juízo, disseram que como o recorrente
não aceitava o fim do relacionamento com a vítima
, ele constantemente a perseguia e ameaçava matá-la (ID 176386135 e 176388825).

A vítima, inquirida nas duas fases das
persecutio criminis
, endossou o relato das suas irmãs, acrescentando que desde o início do casamento foi alvo de agressões físicas e ameaças de morte proferidas pelo recorrente; ela também foi enfática ao dizer que o recorrente “
nunca aceitou a separação
” (ID 176386149 e 176388825).

Em sintonia com a ideia de que a insatisfação com o término do relacionamento conjugal é circunstância apta a configurar a
torpeza
, eis o que já decidiu esta Corte Estadual em caso análogo: “
O inconformismo com o fim do relacionamento pode configurar torpeza, a justificar sua admissão, ‘cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (RESE 1001934-07.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 10.3.2023).

Aliás, em linha oposta àquela defendida nas razões recursais, vale frisar que a imputação simultânea das qualificadoras de motivo torpe (inc. I) e feminicídio (inc. VI)
não configura
bis in idem
, dada a natureza distinta delas – a primeira possui caráter subjetivo e está ligada ao
animus
do agente, enquanto a segunda tem natureza objetiva.

Há muito esse entendimento foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
” (HC 430.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJE 22.3.2018).

Nossa Corte Estadual segue o mesmo raciocínio:

“Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, uma vez que a primeira possui caráter subjetivo, e a segunda, objetivo, inexistindo, consequentemente, qualquer óbice à sua imputação simultânea
. 2. Conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, ‘somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’. 3. Recurso conhecido e provido” (RESE 1000140-71.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 16.8.2022). Destaquei.

Logo, por haver indícios suficientes a indicar a
torpeza
do delito, tal como detalhado pelos elementos extraídos do caderno processual eletrônico, e considerando que
o motivo torpe e o feminicídio possuem naturezas distintas
, afigura-se plausível a manutenção concomitante das qualificadoras para que o Conselho de Sentença decida pela sua incidência ou não.

Continuando, segundo narrado nos autos, o crime foi realizado com extrema violência, tendo o recorrente realizado múltiplos ferimentos na vítima e lhe causado sofrimento demasiado e desnecessário, não sendo possível cogitar a ideia de carência de base fática para o reconhecimento da qualificadora do
meio cruel
(inc. III).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima detalhou:

“A minha recuperação após os golpes foi muito difícil, pois fiquei 15 dias no Hospital de Sorriso, precisei passar por quatro cirurgias, duas no pé e duas na mão e fiquei de cadeira de rodas sem conseguir fazer nada. Fiquei com ferimentos na mão, no pé esquerdo e um ferimento profundo embaixo da axila; diante disso, fiquei dependendo totalmente das enfermeiras do hospital. No total, foram 08 ferimentos, o da mão que retirou um pouco do movimento da mão, dois na cabeça, no braço, uma perfuração funda na axila e a do pé, que me fez retornar ao hospital para fazer outra cirurgia” (ID 176388825).

Suas declarações vêm confirmadas pelos Prontuários Médicos (ID 176386139, 176386142, 176388752 a 176388754), pelo Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 176388755) e pela vasta quantidade de imagens mostrando a gama e a intensidade dos ferimentos sofridos (ID 176388757 a 176388757).

Nesse cenário, como o acervo fático-probatório narra conduta aparentemente permeada de
extrema violência
, é imprescindível submeter a tese fática ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não de tal circunstância.

Na esteira da Corte Cidadã, “
A reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do ‘meio cruel’ previsto no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
”

(AgRg no HC n. 765.216/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 19.9.2022).

Enfim, por haver
substrato probatório mínimo assinalando que
o recorrente agiu motivado pela insatisfação com o fim do relacionamento amoroso, valendo-se de múltiplos golpes e lesões e causando intenso sofrimento à ofendida – que, inclusive, perdeu a consciência em alguns momentos até receber os cuidados médicos necessários –, é
defeso
excluir
as qualificadoras de motivo torpe (inc. I) e meio cruel (
inc. III), respectivamente.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023